Tribunal: TJPA
Processo: 0806683-02.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806683-02.2020.8.14.0051

APELANTE: SIELI MARIA SANTOS COELHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.TRABALHADORA CONSIDERADA APTA PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.

1. A perícia oficial e a perícia judicial concluíram inexistir a incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento.

2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à permanência do benefício de axílio-doença.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
SIELI MARIA SANTOS COELHO,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
Ação previdenciária de concessão de benefício de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez,
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS,
ora apelado,

julgou improcedente os pedidos constantes na peça inicial. Condenou o autor nas custas processuais e em honorários advocatícios.

Em suma, na exordial, a autora relata que teve seu auxilio doença cessado pelo INSS no dia 15.11.2016, tendo sido indeferido seu restabelecimento, razão pela qual ajuizou Ação Previdenciária onde aduz sua incapacidade laboral em decorrência de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia e, por isso, requereu o retorno do pagamento do auxílio previdenciário e, em caso de constatação de sua incapacidade definitiva e total pela perícia judicial, requereu a conversão do auxílio em aposentadoria por invalidez.

Após a apresentação de laudo pericial confeccionado por perito judicial, bem como a apresentação de contestação pelo INSS

os autos foram conclusos para sentença, tendo o Juízo a quo julgado pela improcedência da ação.

Inconformado a autora interpôs recurso de apelação,
aduzindo, em síntese, a não vinculação do Juízo ao laudo pericial em razão da demonstração de outros elementos de provas que levam a certeza de que as doenças que afligem a recorrente o tornam inapta definitivamente para o labor.

Defende que o julgador não pode se pautar exclusivamente na prova pericial firmada pelo perito, devendo considerar a questão social da requerente.

Pugnou pela reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o INSS defendeu a manutenção da sentença, com o total desprovimento do apelo interposto.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação cível, passando a análise do seu mérito.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos da apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

De acordo com o laudo do perito judicial, a autora possui as lesões proveniente das funções laborativa como agricultora, contudo conclui pela ausência de incapacidade permanente para o seu labor, corroborando com o entendimento do perito do INSS, que entendeu que a requerente já se encontrava apta para retornar ao trabalho, bem como, que a incapacidade para o trabalho não foi constatada na perícia médica realizada naquele órgão.

Verifica-se ainda, que o laudo do perito judicial foi bem minucioso, inclusive considerando os exames levados pela periciada, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, pelo diagnostico de lombalgia, inexistindo efeitos deletérios que repercutam gerando inaptidão. (Id nº 6705987).

Nesse diapasão, o estado físico da Apelante remete à plena capacidade laborativa para a mesma função ou qualquer outra atividade, consoante se depreende do laudo pericial, que inclusive, tomou por base os exames e laudos médicos apresentados pelo autor/apelante, cessando assim a necessidade de percepção do auxílio-doença.

Vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Do dispositivo acima transcrito infere-se que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, não possuindo caráter permanente, devendo recebê-lo o trabalhador enquanto perdurar a enfermidade que lhe acomete e inviabiliza seu trabalho. Logo, o auxílio cessará com a recuperação do paciente ou, se incapacitado permanentemente, com a conversão para a aposentadoria por invalidez.

Diante disso, entendo que a recorrente não possui direito ao restabelecimento do auxílio-doença, não havendo atualmente qualquer impedimento para retornar ao trabalho, inclusive na mesma função que exercia, conforme averiguado pelo perito judicial.

Outrossim, é possível que, dada a idade da apelante, que a época da perícia judicial estava com 45, não há que se falar em dificuldade para retorno ao trabalho, mesmo que em outras atividades laborais, que possam prover seu sustento e o de sua família sem causar mais danos à saúde.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão do auxílio-doença ou mesmo da aposentadoria por invalidez, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei n°8.213/91;

II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada;

III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral;

IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

“Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, porém nego-lhe provimento,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2022